Tribunal: TJDFT
Processo: 0719803-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Processo : 0719803-24.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em ação reivindicatória, que deferiu a tutela de urgência, determinado a intimação dos réus, aqui agravantes, para desocuparem o imóvel litigioso no prazo máximo de 20 dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória. Todavia, conforme comunicado pelo Juízo a quo (ids. 27893610 e 27893611), houve a reconsideração do decisum, uma vez que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem (no 0702169-09.2021.8.07.0002), foi proferida decisão deferindo a tutela de urgência para autorizar os lá autores, aqui agravantes, a permanecerem no imóvel em litígio, bem assim tornando insubsistente a medida antecipatória dantes concedida na ação reivindicatória que originou o presente agravo de instrumento (autos no 0701924-95.2021.8.07.0002), também em trâmite na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, inclusive com a determinação de suspensão da ação reivindicatória até a resolução do mérito da citada ação de reconhecimento de união estável. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo, estando prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 10 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator